Tribunal: TJBA
Processo: 8036953-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036953-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO ERONILDES DE SALES AMARAL e outros

Advogado(s)
:
MARCELLE MATOS GAGLIANO registrado(a) civilmente como MARCELLE MATOS GAGLIANO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO VITAL. REQUISITOS PRESENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que não conheceu dos pedidos de tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde e autorização de procedimento cardiológico vital em face de cancelamento indevido pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em caso de cancelamento indevido de plano de saúde e necessidade urgente de procedimento cardiológico vital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento unilateral do plano de saúde pela operadora foi indevido, considerando a existência de decisão judicial transitada em julgado determinando manutenção mediante depósito judicial e o cumprimento integral das obrigações pelos beneficiários.

4. A probabilidade do direito encontra-se inequivocamente demonstrada pela validade do contrato, decisão judicial transitada em julgado e cumprimento das obrigações impostas judicialmente.

5. O perigo de dano apresenta-se em sua máxima expressão, envolvendo risco direto e imediato à vida de paciente cardiopata com necessidade urgente de substituição de cardioversor desfibrilador com bateria esgotada.
6. Não há complexidade nos pedidos que justifique o não conhecimento, tratando-se de simples verificação documental.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada
: Não especificamente citada na decisão.

Jurisprudências relevantes citadas
:
(TJ-AL - Apelação Cível: 07174175620218020001 Maceió, Relator.: Juíza Conv. Adriana Carla Feitosa Martins, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2025)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
36953
-
3
5
.
2025.
8.05.0000
, em que figuram como Agravante
s
ANTÔNIO ERONILDES DE SALES AMARAL e OUTRA
e Agravado
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07